Tribunal: TJSP
Processo: 1025652-03.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Recurso da exequente – Determinação de manifestação para prosseguimento do processo – Não atendimento – Envio de carta de intimação para o endereço indicado pela exequente na inicial – Aviso de recebimento que retornou com informação de mudança – Validade da intimação – Inteligência do artigo

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Recurso da exequente – Determinação de manifestação para prosseguimento do processo – Não atendimento – Envio de carta de intimação para o endereço indicado pela exequente na inicial – Aviso de recebimento que retornou com informação de mudança – Validade da intimação – Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.